Tribunal: TJDFT
Processo: 0723043-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão Monocrática. Agravo De Instrumento. Prejudicado. Multa Cominatória. Ausência de circunstância relevante. Manutenção Da Decisão Agravada.
I. Caso Em Exame
1. Agravo interno interposto pelo executado contra decisão monocrática que julgou prejudicado recurso de agravo de instrumento devido à superveniente perda de objeto principal. O agravante requer a revogação de multa cominatória, alegando bis in idem e ausência de preclusão para rediscussão do tema, em razão de suposta alteração fática.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão cinge-se em verificar se a decisão agravada incorreu em erro ao julgar prejudicado o agravo de instrumento, diante da alegação de interesse remanescente quanto à multa cominatória.
III. Razões De Decidir
3. A multa cominatória possui caráter coercitivo e punitivo, visando compelir o cumprimento de obrigação judicial e preservar a autoridade da decisão judicial.
4. A revisão das astreintes exige demonstração de desproporcionalidade manifesta ou alteração fática superveniente, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a matéria já foi amplamente analisada e decidida anteriormente.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso desprovido.